Tribunal: TJDFT
Processo: 0024048-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024048-32.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADOLVANDO DO EGYTO E SILVA, JOSE MARCOS LANDIM, JOSE BRAZ DO ESPIRITO SANTO, GILSON TAVARES DE SOUZA, MARCIO DINIZ GOTLIB, NORMA MARQUES BRAZ, OTACILIO GOMES DE SOUZA, PATRICIA CAMPOS DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA GONÇALVES SOARES REPRESENTANTE: MARIA AFRA DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirma o seu interesse em recorrer. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033